Tribunal: TJMT
Processo: 1047712-15.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047712-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIAN COLLI GONCALVES - CPF: 054.345.189-50 (ADVOGADO), TIEGO CAETANO FERTRIN - CPF: 001.617.121-77 (EMBARGANTE), SANDRA MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 698.051.641-87 (EMBARGADO), LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.071-98 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), T. M. F. - CPF: 097.403.691-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. RECURSO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA EXEQUENDA. INOCORRÊNCIA. COERÊNCIA INTERNA DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE INTEGRAL DO COMANDO JUDICIAL. MATÉRIA ENFRENTADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença relativo à partilha de bens decorrente de divórcio, reconhecendo a liquidez do título executivo judicial e a preclusão quanto à inclusão de dívidas comuns na fase executiva.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de contradição entre o reconhecimento da menção a dívidas comuns na fundamentação da sentença e a conclusão pela liquidez do título;
(
ii
)
suprimento de omissão quanto à análise integral do comando judicial e ao art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil;
(
iii
)
atribuição de efeitos infringentes;
(
iv
)
prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de contradição no acórdão embargado entre a fundamentação e a conclusão adotada quanto à liquidez do título;
(
ii
)
examinar a existência de omissão quanto à análise integral do comando sentencial e ao prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do julgado.

5. A contradição embargável é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão, não se confundindo com a divergência entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

6. Não configura contradição o acórdão que, com apoio no art. 504, I, do Código de Processo Civil, distingue a fundamentação da sentença, que não faz coisa julgada, do respectivo dispositivo, único apto a delimitar o objeto passível de execução, e conclui pela liquidez do título cujo comando individualizou os bens partilháveis e a fração de cada parte.

7. Não há omissão quando o acórdão analisa o comando sentencial em sua integralidade e indica os fundamentos pelos quais a alusão a passivos na fundamentação, como premissa abstrata do regime de comunhão universal, não torna ilíquida a obrigação fixada no dispositivo.

8. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, apreciadas no acórdão as questões subjacentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 3º, 504, I, 509, § 4º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 2.155.133/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado
TIEGO CAETANO FERTRIN
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda, proferida no cumprimento de sentença n. 1000257-54.2021.8.11.0013, movido por
SANDRA MEDEIROS DE SOUZA.

O acórdão embargado manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, ao reconhecer a liquidez do título executivo judicial formado na ação de partilha de bens decorrente de divórcio, cujo dispositivo individualizou os bens submetidos à divisão e fixou a proporção de 50% para cada ex-cônjuge, sem incluir dívidas nem determinar fase de liquidação, e ao assentar a preclusão quanto à inclusão de débitos comuns somente na etapa executiva (id. 355331891).

Nos presentes
aclaratórios
, o embargante aponta, em primeiro lugar, contradição no acórdão, sob o argumento de que o julgado teria reconhecido a determinação, contida na fundamentação da sentença, de meação não apenas dos bens, mas também das dívidas comuns do ex-casal e, ainda assim, concluído pela liquidez do título sob o fundamento de que a fundamentação não é alcançada pela coisa julgada.

Suscita segunda contradição na circunstância de o acórdão afirmar que os motivos invocados na fundamentação da sentença são relevantes para a compreensão do raciocínio decisório e, simultaneamente, afastá-los no exame do comando condenatório, com o que não haveria preclusão consumativa quanto à meação das dívidas, pois estas teriam sido suscitadas na fase de conhecimento.

Argui, ademais, omissão,
em razão d
e o acórdão ter empregado conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência e deixado de analisar o comando judicial em sua totalidade, em afronta ao art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a interpretação da decisão a partir da conjugação de todos os seus elementos.

Postula o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, a indicação das razões da desconsideração do art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil, e o prequestionamento dos
arts
. 489, § 1º, II, e § 3º, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e do art. 5º, LV, e do art. 93, IX, da Constituição Federal (id. 355745877).

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos
aclaratórios
, ao argumento de inexistência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e de mero intuito de rediscussão, e requer a condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o alegado caráter protelatório do recurso (id. 359515365).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelo executado
Tiego
Caetano
Fertrin
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ao reconhecer a liquidez do título executivo judicial formado na partilha de bens decorrente de divórcio e a preclusão quanto à inclusão de dívidas comuns na fase executiva.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

O embargante sus
ci
ta,
inicialmente
, contradição entre o reconhecimento da menção a dívidas comuns na fundamentação da sentença de partilha e a conclusão pela liquidez do título, fundada na circunstância de que a fundamentação não é alcançada pela coisa julgada.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

In
casu
, constou do are
sto embargado
a distinção entre a fundamentação da sentença e o seu dispositivo, com expressa indicação dos fundamentos jurídicos:

“
(...) Nos termos do art. 504, I, do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, de modo que somente o comando dispositivo delimita o objeto passível de execução. (...) Contudo, essa menção consta exclusivamente da fundamentação, como premissa jurídica abstrata do raciocínio decisório, sem que tenha sido transposta para o dispositivo como comando concreto de divisão de dívidas específicas, tampouco com determinação de ulterior liquidação (...)
” (id. 355331891).

A passagem evidencia que o acórdão, longe de incorrer em incompatibilidade lógica, partiu de premissa única e coerente
de que
apenas o dispositivo sentencial ostenta eficácia vinculante para fins de cumprimento, premissa essa que conduz, sem ruptura, à conclusão pela liquidez do título, cujo comando individualizou os bens partilháveis e fixou a proporção de cada parte, sem incluir passivos nem determinar liquidação.

Não há, portanto, contradição.

A segunda contradição suscitada repousa na afirmação de que o acórdão
, apesar de
ter reconhecido a relevância dos motivos da sentença, afasto
u
-os
no exame do comando condenatório, de modo que não haveria preclusão consumativa quanto à meação das dívidas.

No entanto, a
circunstância de os motivos serem relevantes para a compreensão do raciocínio decisório não os converte em comando executável, pois é exatamente essa a distinção consagrada no art. 504, I, do Código de Processo Civil.

O acórdão consignou, sem qualquer incoerência, que a referência a passivos na fundamentação traduz premissa abstrata do regime de comunhão universal, ao passo que o momento adequado para suscitar dívidas comuns a serem consideradas na divisão patrimonial era a fase de conhecimento, na contestação ou em reconvenção:

“
(...) a referida dívida não foi objeto de discussão na fase de conhecimento da ação de partilha (...) de modo que o momento processual adequado para suscitar a existência de débitos comuns a serem considerados na divisão patrimonial era a etapa cognitiva, especificamente na contestação ou em reconvenção. Assim, sua veiculação na fase executiva fica obstada pela preclusão consumativa. (...)
” (id. 355331891).

Verifica-se, pois, coerência interna plena entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, sem proposição inconciliável no corpo do julgado.

Quanto à a
rguida
omissão, o embargante sustenta que o acórdão teria empregado conceitos jurídicos indeterminados sem explicitar o motivo concreto de sua incidência e deixado de analisar o comando judicial em sua totalidade, em afronta ao art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, o aresto
examinou o título em sua inteireza, ao confrontar fundamentação e dispositivo, e indicou de modo expresso a razão pela qual a alusão a passivos não torna ilíquida a obrigação fixada no comando condenatório:

“
(...) o dispositivo sentencial, ao contrário, é expresso e taxativo ao listar os bens submetidos à partilha igualitária - imóveis, veículos, valores em espécie e mobiliário -, com a proporção de 50% para cada ex-cônjuge, sem qualquer referência a passivos ou à necessidade de apuração complementar. Portanto, o título judicial, nessa medida, é líquido quanto ao seu objeto (...)
” (id. 355331891).

Não há, portanto, omissão.

Em síntese, os embargos veiculam, sob a roupagem de contradição e omissão, as mesmas teses enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento, com manifesta finalidade infringente, voltada à reabertura da discussão sobre a liquidez do título e a inclusão de dívidas comuns na fase de cumprimento de sentença, matéria estranha aos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não obstante essa constatação, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, postulada pela embargada em contrarrazões, uma vez que se trata da primeira oposição de
aclaratórios
contra o acórdão, com finalidade
prequestionadora
, circunstância que, na ausência de elementos adicionais demonstrativos de abuso recursal qualificado, afasta a necessidade da penalidade.

No tocante ao prequestionamento dos
arts
. 489, § 1º, II, e § 3º, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e do art. 5º, LV, e do art. 93, IX, da Constituição Federal, todas as questões subjacentes foram apreciadas pelo acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos que sustentaram a conclusão adotada.

De todo modo, por aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados pelo embargante.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo executado
TIEGO CAETANO FERTRIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026